Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715173-47.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO SANTOS FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA SANTOS FERREIRA DE SOUZA, FLAVIA SANTOS FERREIRA DE SOUZA APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Considerando o pleito da parte recorrente na petição de id. 22861041, defiro o pedido de dilação de prazo por 05 (cinco) dias para o cumprimento do despacho de id. 22290598. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora